Tribunal: STF
Processo: Rcl 85257
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Fundação Nacional de Saúde - Funasa alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000141-09.2020.5.14.0000, descumprido o decidido na ADI 3.395.

Segundo narra, o órgão reclamado julgou improcedente ação rescisória proposta em face de demanda em que reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar ação indenizatória decorrente de intoxicação do trabalhador por agentes biológicos nocivos à saúde.

Entende ter havido aplicação indevida dos Temas 928 e 136 da Repercussão Geral.

Sustenta que, de acordo com o decidido na ADI 3.395, a competência para o processamento do feito originário seria da Justiça Comum, considerado o envolvimento de servidor público estatutário. Aponta, ainda, que os danos à saúde somente forem descobertos na vigência do Regime Jurídico Único.

Pede a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O Tribunal Regional do Trabalho não admitiu a ação rescisória, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por entender que “eventual alteração de entendimento jurisprudencial não é uma das hipóteses do art. 966, do CPC, precedente novo do Supremo Tribunal Federal não tem o condão de ensejar rescisão de decisão transitada em julgado”. Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. RE 590.809/RS. Consoante entendimento do STF (RE nº 590.809/RS), não cabe ação rescisória baseada em precedente jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, estando esta em consonância com o entendimento do STF à época da formalização do acórdão. Ação rescisória extinta sem julgamento do mérito. 

Interposto recurso ordinário, o Tribunal Superior do Trabalho, em que pese tenha conhecido do recurso e dado-lhe provimento para afastar a extinção do feito, no mérito, julgou improcedente a ação rescisória, tendo, para isso, adotado os seguintes fundamentos:

O caso em análise se resume nos seguintes termos: Vanderlei Edson Lycurgo, substituído, nestes autos, pelo Sindicato recorrido, ajuizou Reclamação Trabalhista contra a recorrente (proc. n.º 0000067-08.2017.5.14.0081), alegando, em síntese, ter sido admitido pela Superintendência de Campanhas de Saúde Pública – SUCAM, sucedida pela FUNASA, sob o regime celetista em 1/2/1988, portanto antes da Constituição Federal de 1988, para atuar na função de agente de saúde pública.
O referido trabalhador manteve contato diário com o pesticida DDT (dicloro difenil tricoletano), sem o uso dos EPIs necessários, o que resultou em diagnóstico médico de intoxicação crônica por DDT, confirmado em perícia médica judicial (cf. fls. 126-e do PDF). 
Em função disso, postulou indenizações por danos moral e material. 
O pleito foi julgado procedente pelo Juízo da Vara do Trabalho de Jaru, e mantido, quanto à condenação no pagamento das indenizações, pelo TRT/14, no acórdão que ora se pretende rescindir (fls. 316/350-e do PDF). 
O argumento suscitado na petição inicial da Ação Rescisória é de que, em sendo o vínculo do servidor substituído regido pelo Estatuto previsto na Lei n.º 8.112/90, incumbiria à Justiça Federal julgar o caso originário, na forma prevista pelo art. 109, I, da Constituição Federal, na medida em que o art. 114, I, da Carta Magna não alcança as relações mantidas com servidores estatutários, conforme decidido pelo STF na ADI n.º 3.395. 
Muito bem. 
Registro, inicialmente, que em se tratando de Ação Rescisória fundada em incompetência do Juízo prolator da decisão rescindenda, deve-se verificar eventual existência de norma legal conferindo a competência jurisdicional em causa para juízo distinto do órgão judicante que proferiu a decisão objurgada, na esteia da jurisprudência uniforme desta SBDI-2. 
No caso dos autos, entretanto, exsurge de forma evidente a não ocorrência dessa hipótese. 
Cabe frisar que a moldura fática definida no acórdão rescindendo dá notícia de que o dano sofrido pelo servidor, Vanderlei Edson Lycurgo, qual seja a exposição continuada ao agente DDT, ocorreu no período em que seu vínculo com a recorrente era regido pela CLT, de sua admissão até meados de 1990, como se denota da seguinte passagem: “No caso em análise, a pretensão do reclamante é a condenação da reclamada em danos morais e materiais, em decorrência de suposta contaminação pelo DICLORO DIFENIL TRICOLOROETANO (DDT). Afirma que foi admitido pela antiga SUCAM, em 1.º-2-1988, sob o regime celetista, portanto, em período anterior ao advento da Lei n. 8.112/1990, que o manuseio do DDT teria ocorrido entre 1987 e 1990. (...) Desse modo, de acordo com a jurisprudência pacífica da mais alta Corte Trabalhista, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o pleito do autor em reclamação trabalhista, porquanto a pretensão da recorrente refere-se ao período em que o contrato era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, portanto anterior à Lei n. 8.112/1990.” (fls. 360/361-e do PDF). 
Partindo, pois, dessa premissa, inalterável na fase processual de Ação Rescisória, pode-se concluir que o TRT da 14.ª Região, ao afirmar sua competência material para apreciação da lide originária, decidiu em consonância com a jurisprudência pacificada do STF na época, no sentido de que compete à Justiça do Trabalho julgar demandas envolvendo servidores públicos admitidos antes da Constituição Federal de 1988 pelo regime celetista, entendimento firmado em regime de repercussão geral no julgamento do ARE n.º 906.491, assim ementado:
[...]
Frise-se que esse entendimento encontra eco na OJ SBDI-1 n.º 138 desta Corte Superior, cuja diretriz sinala que “Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei n.º 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista”, e foi reafirmado recentemente, pela Suprema Corte, mediante o Tema n.º 928 da Repercussão Geral, de 09/12/2016, que estabelece que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”. 
Em razão disso, não há falar-se em conflito com o decidido na ADI n.º 3.395, que excepcionou de sua abrangência os servidores públicos com vínculos regidos pela CLT, afastando do âmbito da competência desta Justiça Especializada apenas as causas envolvendo servidores com vínculos de natureza jurídico-estatutária, como se depreende da ementa extraída do julgamento:
[...]
A hipótese dos autos originários não se subsume, portanto, ao alcance do decidido pelo STF na ADI n.º 3.395, pois se trata de dano causado em relação celetista, circunstância suficiente para definir a competência material da Justiça do Trabalho para seu julgamento. 
Sublinhe-se, ademais, que consoante entendimento firmado nesta Subseção, não há falar-se em possível alteração na orientação do STF sobre o tema, uma vez que manifestações isoladas em sentido diverso à posição consolidada na ADI 3395 e no Tema 928, em decisões sem observância obrigatória, como as que apontadas pela recorrente, no âmbito de reclamações constitucionais (Rcl n.º 31.026/RO, Rcls. n.os 40860/RO, 40442/RO, 41024/RO, 40972/RO, 42821/RO e 42822/RO), não são capazes de alterar o entendimento firmado pelo Pleno do STF. 
Por demasia, fosse, como alegado, a hipótese de alteração de entendimento, incidiria ao caso a diretriz consagrada no Tema n.º 136 da Repercussão Geral do STF, segundo a qual “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do Precedente”. 
Com amparo em tais fundamentos, concluo não configurada a hipótese de rescindibilidade suscitada nestes autos, motivo pelo qual julgo improcedente a pretensão desconstitutiva.
(Grifei)

Do supracitado, nota-se que o órgão reclamado negou o pedido com fundamento no entendimento firmado no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE n. 590.809), segundo o qual "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente."

Além disso, o Tribunal Superior do Trabalho assentou que a lesão a direito teria ocorrido antes da transmudação do regime, enquanto aplicável a Consolidação das Leis do Trabalho, razão pela qual se aplicaria à espécie, ainda, o Tema 928/RG:

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.

Assim, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADI 3.395, que trata da competência da Justiça do Trabalho para demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Naquele paradigma, esta Corte firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)

No citado paradigma, não foi fixada orientação acerca da competência para julgamento de demanda versando sobre vínculo de trabalho celetista com o Poder Público, sendo este o caso dos autos. 

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória. 

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente